Tribunal: STJ
Processo: 0040522-07.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071744 - SP(2026/0040522-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIZ RICARDO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
.

HABEAS
CORPUS
OBJETO
DISCUTIDO
EM
OUTRA
AÇÃO.
REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido formulado na presente ação foi objeto de
apreciação HC n. 1.048.708.
2. A apreciação anterior do Superior Tribunal de
Justiça em outros autos impede a realização de novo
exame da questão, devendo ser mantida a decisão
que não conheceu do pedido.
3 Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56337556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d5e7f62-a89b-4c4e-a95b-aa1daa56fd0f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071744 - SP(2026/0040522-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIZ RICARDO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
.

HABEAS
CORPUS
OBJETO
DISCUTIDO
EM
OUTRA
AÇÃO.
REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido formulado na presente ação foi objeto de
apreciação HC n. 1.048.708.
2. A apreciação anterior do Superior Tribunal de
Justiça em outros autos impede a realização de novo
exame da questão, devendo ser mantida a decisão
que não conheceu do pedido.
3 Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ RICARDO
FERREIRA contra a decisão que não conheceu do
em razão da
habeas corpus
existência de anterior apreciação da questão debatida em outros autos.
A parte agravante aduz que não existiria óbice à análise do pedido
formulado no
.
writ
Acrescenta que o trânsito em julgado da condenação não seria
suficiente para afastar a apreciação da flagrante ilegalidade.
É o relatório.
VOTO
Conforme constou na decisão agravada, o pedido não pode ser
apreciado por se tratar de questão sobre a qual já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 1.048.708.
Documento eletrônico VDA56065129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: 997943d0-4131-472f-9cfe-8bd638aefe70

As razões do agravo não modificam a conclusão de que o pedido é
mera reiteração, confirmando-se a impossibilidade de se realizar nova análise
de um mesmo pedido, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal
Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRONÚNCIA
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE LINGUAGUEM.
PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA JÁ
ANALISADA EM
ANTERIOR. AGRAVO
HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.
1. O presente
, distribuído em
habeas corpus
7/2/2024, constitui
mera reiteração do pedido formulado no HC 815846, de
minha relatoria, não conhecido em
isso porque
13/7/2023,
há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os
dois feitos o mesmo acórdão (Agravo regimental no HC
5012307-33.2022.8.08.0000).
[...]
3. Assim, esta Corte já proferiu decisão acerca da
irresignação da defesa, motivo pelo qual é incabível um
novo pronunciamento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
888.335/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
. TRÁFICO DE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
MESMO
FIM.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO
DA
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. APLICAÇÃO DA
CAUSA REDUTORA DA LEI DE DROGAS. REPETIÇÃO DE
PRETENSÃO ANTERIOR JÁ ANALISADA PELO STJ.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
867.760/RS,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
6/9/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSTULAÇÃO
HABEAS CORPUS
INDEFERIDA NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
WRIT
1. A reiteração de pedido veiculado e denegado em
impetração anterior torna inviável o conhecimento do
Contra essa decisão, a parte interpôs
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56065129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: 997943d0-4131-472f-9cfe-8bd638aefe70

simultaneamente agravo regimental e impetrou habeas corpus
perante o Supremo Tribunal Federal, onde, em espectro mais
amplo, o relator assinalou a possibilidade de retroação da norma
que altera as condições de procedibilidade da ação penal por
crime de estelionato, mas consignou que, pela leitura dos autos,
se observava que as vítimas demonstraram inequívoca intenção
de ver iniciado o processo, a evidenciar a impropriedade do
pedido.
2. Caracterizada a indevida reiteração do pedido denegado no
HC n.
e refutado o argumento de patente ilegalidade
748.052/SP
perante o Supremo Tribunal Federal (HC n.
),
228.361/SP não é
possível processar o
para empreender outra
habeas corpus
análise sobre o mesmo tema.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
819.396/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
grifo próprio.)
11/12/2023,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56065129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: 997943d0-4131-472f-9cfe-8bd638aefe70

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.071.744 / SP
Número Registro: 2026/0040522-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15049953920248260196
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ RICARDO FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ RICARDO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: b82bd4bd-ba09-4607-aa57-908ec9888f88

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: b82bd4bd-ba09-4607-aa57-908ec9888f88